Tribunal: TJBA
Processo: 8062159-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062159-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA BARBOSA SALES Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou mandado de segurança, sob alegação de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executiva, invocando decisões de primeiro grau em sentido supostamente favorável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de prescrição da execução de título judicial coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só se admitem nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição ou omissão. O acórdão embargado analisou de modo suficiente a controvérsia posta nos autos, limitando-se à verificação de direito líquido e certo, como exige o mandado de segurança. A parte embargante busca reabrir a discussão do mérito sob nova perspectiva, o que excede os limites dos embargos declaratórios. Sentenças posteriores de primeiro grau, proferidas em outras ações, não geram omissão nem autorizam rediscussão do julgamento, configurando apenas inconformismo com a decisão. A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos para fins infringentes ou prequestionadores quando ausentes os vícios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova ou reinterpretação dos fundamentos da decisão. A utilização do recurso com finalidade infringente ou prequestionadora, fora das hipóteses legais, desvirtua sua função e pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º; arts. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062159-85.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA BARBOSA SALES, e como embargados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11